Tribunal: TJSP
Processo: 1008510-52.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Dano em veículo, cujo conserto foi realizado por profissional da confiança da parte ré. Alegação de falha no serviço prestado em razão do reparo no veículo. Sentença de improcedência. Ausência de comprovação suficiente acerca dos danos no veículo e da respectiva extensão após o conserto cujos defeitos se alegam nos autos. Ônus da parte autora quanto aos fatos

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Dano em veículo, cujo conserto foi realizado por profissional da confiança da parte ré. Alegação de falha no serviço prestado em razão do reparo no veículo. Sentença de improcedência. Ausência de comprovação suficiente acerca dos danos no veículo e da respectiva extensão após o conserto cujos defeitos se alegam nos autos. Ônus da parte autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Prejudicada a perícia. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008510-52.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
BAR
XARAS
CENTRAL
LTDA,
é
apelado
ASSOCIAÇÃO
DOS
PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL SANTA HELENA I.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008510-52.2018.8.26.0099 -Bragança Paulista - Voto: no22794
2
Voto n.o 22794
Apelação Cível 1008510-52.2018.8.26.0099
Bragança Paulista
Apelante: Bar Xaras Central Ltda
Apelado: Associação dos Proprietários do Loteamento Residencial Santa Helena
I
André Gonçalves Souza
Apelação. Ação indenizatória. Dano em veículo, cujo
conserto foi realizado por profissional da confiança
da parte ré. Alegação de falha no serviço prestado
em razão do reparo no veículo. Sentença de
improcedência. Ausência de comprovação suficiente
acerca dos danos no veículo e da respectiva extensão
após o conserto cujos defeitos se alegam nos autos.
Ônus da parte autora quanto aos fatos constitutivos
de seu direito. Prejudicada a perícia. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais, julgou
improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios devidos ao patrono da
ré fixado em 10% do valor da causa (fls. 159/162).
Inconformada, apela a autora. Sustenta, em síntese, que o
veículo cujo reparo deu ensejo à lide estava em péssimo estado após o conserto
realizado pelo profissional contratado pela ré e que o fato restou cabalmente
comprovado nos autos, razão pela qual a própria empresa apelante procurou
profissional de sua própria confiança para realizar os reparos, requerendo o
respectivo ressarcimento, bem como a condenação da ré ao pagamento pelos danos
morais experimentados (fls. 165/170).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008510-52.2018.8.26.0099 -Bragança Paulista - Voto: no22794
3
Houve resposta (fls. 175/184).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se da inicial que houve um acidente ocorrido em
01/01/2017 no qual, com o acionamento do portão de saída do condomínio
administrado pela ré, o veículo da parte autora foi danificado, fato que foi
reconhecido pelo condomínio, que se comprometeu ao conserto.
Ao receber o veículo, a parte autora alega ter verificado falhas
no procedimento do conserto, tendo notificado à parte ré acerca da necessidade de
refazimento dos reparos, negando-se à realização pelo mesmo profissional de
confiança do réu, ressaltando que houve descumprimento do acordo extrajudicial
entre as partes pela falha nos serviços apresentada. Requereu o ressarcimento gasto
com o conserto do veículo, bem como indenização por danos morais.
A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de
comprovação bastante acerca das falhas no serviço prestado, cuja perícia restou
prejudicada em razão do conserto realizado pela parte autora.
A sentença deu correta solução à lide, merecendo persistir.
Tratando-se de relação privada, sob a égide do Código Civil, era
imperativo à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, à luz do
disposto no artigo 373, I, CPC.
Todavia, conquanto a parte ré tenha admitido a ocorrência do
dano e a existência de pequenas falhas no serviço prestado, as fotografias trazidas aos
autos por ambas as partes não são suficientes à demonstração do real estado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008510-52.2018.8.26.0099 -Bragança Paulista - Voto: no22794
4
veículo após o serviço realizado por profissional de confiança da parte ré.
Ademais, importa ressaltar que a perícia no veículo, a fim de
apurar o devido valor dos danos ocorridos, restou absolutamente prejudicada em
razão do conserto realizado pela parte autora, sem que se pudesse determinar
efetivamente quais os danos teriam sido realmente resultado do acidente relatado e a
real necessidade, e a respectiva extensão, do refazimento do conserto realizado e o
valor daí advindo.
Como bem observado pelo ilustre magistrado em primeiro grau
o autor trouxe apenas um único orçamento (fls. 34/35), desacompanhado de
relatório técnico apontando as imperfeições do serviço prestado pela oficina de
pintura escolhida pela ré. No orçamento é indicado que houve a troca das peças,
mas não há comprovação da necessidade da substituição dos componentes e qual a
sua relação com a pintura e a montagem executadas pela oficina anterior (fl. 161).
Destarte, os elementos de prova encartados aos autos não são
suficientes a embasar a procedência do pedido inicial.
Em razão da interposição recursal, cujo provimento ora se nega,
majoram-se os honorários advocatícios para o patamar de 12% do valor da causa, nos
termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora